Tribunal: TJSP
Processo: 1007610-81.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*CITAÇÃO – NULIDADE – Ação declaratória de nulidade de citação – Sentença de improcedência – Reforma – Citações realizadas em ação monitória e em cumprimento de sentença enviadas a endereço no qual o réu não mais residia – ARs assinados por terceiro, em local sem portaria – Provas robustas apresentadas pelo apelante: contrato de locação firmado antes das citações, contas de consumo da

Ementa:
*CITAÇÃO – NULIDADE – Ação declaratória de nulidade de citação – Sentença de improcedência – Reforma – Citações realizadas em ação monitória e em cumprimento de sentença enviadas a endereço no qual o réu não mais residia – ARs assinados por terceiro, em local sem portaria – Provas robustas apresentadas pelo apelante: contrato de locação firmado antes das citações, contas de consumo da época em local diverso, declaração do síndico negando o recebimento e apontando divergência de assinaturas e RG constantes nos ARs – Violação aos arts. 242 e 248, §4o, do CPC – Ausência de aperfeiçoamento do ato citatório – Reconhecimento do vício transrescisório e nulidade das citações – Anulação da sentença que constituíra título executivo judicial e suspensão do cumprimento de sentença – Determinação para nova intimação pessoal do réu para apresentação de defesa no prazo legal, nos autos da ação monitória, posto que já considerado citado com a distribuição da presente ação – Ônus sucumbenciais invertidos – Recurso provido, com determinação, nos termos do acórdão.*